Tribunal: TJDFT
Processo: 0711099-42.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0711099-42.2023.8.07.0003 EMBARGANTE: VALDERI VIEIRA DE BRITO EMBARGADO: LATICINIO DEALE LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 72477371), intime-se a Embargada para manifestação, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora